Tribunal: CARF
Processo: 12571.720176/2017-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO CARVALHO VELOSO FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12571.720176/2017-42
ACÓRDÃO
2302-004.408 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE ALVES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014, 2015, 2016
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
DESCARACTERIZAÇÃO DE CONTRATO AGRÁRIO. PARCERIA RURAL X
ARRENDAMENTO RURAL. ESSÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO.
A distinção entre parceria rural e arrendamento rural decorre da partilha
dos riscos da atividade. A percepção de remuneração fixa pelo
proprietário, independentemente dos resultados e sem assunção dos
riscos do empreendimento, descaracteriza a parceria e qualifica o ajuste
como arrendamento rural.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve o percentual da multa
qualificada ser reduzido para 100%.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM NA
SITUAÇÃO QUE CONSTITUI O FATO GERADOR.
Comprovado o interesse comum e a atuação em conluio da pessoa jurídica
contratante na prática que deu origem ao fato gerador, mantém-se sua
responsabilidade solidária pelo crédito tributário.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário para no mérito dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, reduzindo a
multa qualificada ao percentual de 100%.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.408 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720176/2017-42
2

Assinado Digitalmente
Roberto Carvalho Veloso Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
1. DA AUTUAÇÃO FISCAL E DA IMPUGNAÇÃO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por JOSÉ ALVES, contra o Acórdão no 03-
79.992, proferido pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Brasília, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação apresentada e
manteve integralmente o Auto de Infração no (fls. 133 a 147), que constituiu crédito tributário de
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF).
1.1 LANÇAMENTO FISCAL
Do Histórico da Demanda Fiscal e do Crédito Tributário
O lançamento fiscal originou-se de um procedimento de fiscalização que objetivou
verificar a regularidade da apuração, declaração e recolhimento do IRPF do Contribuinte, JOSÉ
ALVES. O Fisco apurou uma omissão de rendimentos decorrente da desclassificação de um
contrato agrário denominado "Contrato de Parceria Agroflorestal no 164/2008", celebrado pelo
Contribuinte com a pessoa jurídica KLABIN S/A. A Fiscalização entendeu que a natureza jurídica do
negócio não era de parceria, mas sim de arrendamento rural, devendo os rendimentos serem
tributados como aluguéis, e não como rendimentos da atividade rural (fls. 152-229).
A autoridade lançadora refez o cálculo do IRPF, reclassificando os valores recebidos
como rendimentos de aluguel (fls. 159 a 161), e os submeteu à tabela progressiva do IRPF. Em
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.408 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720176/2017-42
3
razão da descaracterização, a multa de ofício foi aplicada no percentual qualificado de 150%, sob o
fundamento de fraude e conluio entre as partes com o intuito de reduzir a carga tributária (fls.
217-218). O crédito tributário constituído totalizava, em outubro de 2017, o montante de R$
168.678,61 (fls. 150 e 226), abrangendo o principal, juros de mora e a multa qualificada.
Da Natureza do Lançamento
A tese central do lançamento fiscal, detalhada no Relatório da Ação Fiscal, baseou-
se na análise conjunta do Contrato de Parceria Agroflorestal no 164/2008 (fls. 18 a 33) e do
Instrumento Particular de Compra e Venda Futura de Árvores em Pé Destinadas ao Corte (fls. 34 a
47), ambos celebrados na mesma data de 11/07/2008. A Fiscalização concluiu que a conjugação
dos instrumentos revelava que o Contribuinte recebia uma remuneração fixa e predeterminada,
sem se sujeitar aos riscos inerentes à exploração da atividade rural. Assim, a situação fática
configurava um arrendamento rural dissimulado como parceria, o que implicava a tributação dos
valores como aluguéis, e não como rendimentos da atividade rural sujeitos ao diferimento e à
presunção de 20% do lucro (fls. 205-206). Ademais, a simulação, que resultou em menor
tributação para o Contribuinte e menor custo para a KLABIN S/A, caracterizou conluio entre as
partes, justificando a multa de ofício qualificada em 150% (fls. 217-218) e a inclusão da KLABIN S/A
no polo passivo como responsável solidária, por interesse comum na situação que constituiu o
fato gerador.
1.2DA IMPUGNAÇÃO
Na Impugnação (fls. 234 a 261), o Contribuinte e a KLABIN S/A sustentaram a
validade do contrato de parceria rural, afirmando que a operação foi realizada nos termos do
Estatuto da Terra, citando o § 3o do art. 96 da Lei no 4.504/64, que permite o adiantamento do
montante prefixado sem descaracterizar a parceria. Alegaram que o longo ciclo produtivo do
eucalipto justifica a antecipação dos pagamentos e que a previsão de rescisão por caso fortuito ou
força maior demonstra a assunção de riscos. Defenderam a impossibilidade de o Fisco
descaracterizar o negócio jurídico válido, invocando o art. 110 do Código Tributário Nacional
(CTN). Requereram, assim, o cancelamento do Auto de Infração ou, subsidiariamente, o
afastamento da multa qualificada por ausência de dolo.
2.ACÓRDÃO RECORRIDO
O Acórdão da DRJ (fls. 315 a 329) negou provimento à Impugnação, mantendo o
lançamento. A decisão reiterou a fundamentação da Fiscalização, destacando que a essência da
parceria reside no compartilhamento do risco e que a remuneração fixa, desvinculada do
resultado produtivo, é a principal característica do arrendamento. Os julgadores de primeira
instância consideraram que a celebração simultânea dos dois contratos configurou simulação e
conluio com o intuito de fraude, justificando a multa de 150% e a manutenção da
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.408 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720176/2017-42
4
responsabilidade solidária da Klabin S/A, devido ao seu interesse comum no benefício fiscal
alcançado.
3.DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Inconformados com o teor do julgado, o Contribuinte, JOSÉ ALVES, interpôs o
presente Recurso Voluntário (fls. 337 a 353), reiterando, em linhas gerais, os argumentos já
apresentados na fase de Impugnação, os quais buscam a reforma da decisão de primeira instância.
Os pontos principais de irresignação do Contribuinte concentram-se em três pilares
argumentativos:
i)
a validade e a plena eficácia jurídica e fiscal do Contrato de Parceria
Agroflorestal, afirmando que o adiantamento dos valores não o
descaracteriza, sendo uma prática comum e necessária no agronegócio de
longo ciclo, além de haver partilha de riscos;
ii)
a ilegalidade da desclassificação do negócio jurídico por parte do Fisco, sob
a alegação de violação do art. 110 do CTN, por se tratar de interpretação
econômica do direito tributário para aumentar a tributação; e
iii)
o afastamento da multa de ofício qualificada em 150%, por não ter sido
comprovado o evidente intuito de fraude ou conluio, tampouco a omissão
de receita, e a exclusão da responsabilidade solidária da KLABIN S/A, por não
se configurar o interesse comum previsto no art. 124, I, do CTN.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Carvalho Veloso Filho, Relator
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
2.DO MÉRITO
2.1
DA
DESCLASSIFICAÇÃO
CONTRATUAL:
PARCERIA
RURAL
VERSUS
ARRENDAMENTO RURAL
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.408 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720176/2017-42
5
A questão central reside em determinar a correta natureza jurídica dos rendimentos
auferidos pelo Recorrente, JOSÉ ALVES, em decorrência da cessão de sua propriedade rural, a
Fazenda Figueira Branca, à empresa KLABIN S/A, formalizada por meio do Contrato de Parceria
Agroflorestal no 164/2008, conjugado com o Instrumento Particular de Compra e Venda Futura de
Árvores em Pé Destinadas ao Corte. O Contribuinte sustentou que os valores recebidos
constituem rendimentos da atividade rural, sujeitos ao regime fiscal da parceria rural, enquanto o
Fisco e o Acórdão recorrido sustentaram que se trata de um arrendamento rural, cujos valores se
qualificam como aluguéis.
A distinção entre os contratos agrários de arrendamento e parceria rural é de
extrema relevância fiscal e encontra-se solidamente estabelecida no Direito Agrário, notadamente
na Lei no 4.504/64, o Estatuto da Terra, e no Decreto no 59.566/66 que o regulamenta. Conforme
o art. 95 do Estatuto da Terra, o arrendamento rural caracteriza-se pela cessão do uso e gozo do
imóvel mediante uma retribuição certa ou aluguel, assemelhando-se a uma locação. Por outro
lado, a parceria rural, conforme o art. 96 da mesma lei, pressupõe a partilha dos riscos, frutos,
produtos ou lucros havidos do empreendimento rural entre o parceiro-outorgante e o parceiro-
outorgado. O ponto de inflexão é a efetiva assunção e partilha dos riscos por ambas as partes
contratantes, o que garante a natureza de rendimento da atividade rural ao proprietário.
No caso dos autos, a remuneração do Contribuinte foi fixada por meio de um
mecanismo contratual que a desvinculou completamente de qualquer risco inerente à atividade
agroflorestal. A celebração, na mesma data e com a mesma vigência, do Contrato de Parceria
Agroflorestal e do Instrumento Particular de Compra e Venda Futura, pelo qual o Contribuinte
"vendeu" antecipadamente sua suposta participação nos frutos por um preço fixo e com
pagamento mensal e antecipado, elimina, na prática, a assunção dos riscos que são a essência da
parceria. O Contribuinte não estava sujeito aos riscos de caso fortuito ou força maior, pois seu
recebimento mensal não seria devolvido em caso de sinistro, e tampouco estava sujeito aos riscos
da variação de preço ou do resultado efetivo da colheita, uma vez que o valor final de sua
participação já estava fixado no montante de R$ 4.154.471,64 (fls. 185-186). O valor recebido era
reajustado apenas por índices inflacionários, objetivando a recomposição do poder de compra da
moeda, e não por indicadores de mercado da madeira.
A alegação do Contribuinte de que o § 3o do art. 96 do Estatuto da Terra, com a
redação dada pela Lei no 11.443/07, permite o adiantamento do montante prefixado sem
descaracterizar a parceria, não se sustenta à luz da análise fática do caso. Embora a lei admita o
adiantamento, tal dispositivo deve ser interpretado em conjunto com o § 2o do mesmo artigo, que
estabelece que ao final do contrato deve ser realizado o ajustamento do percentual pertencente
ao proprietário, de acordo com a produção. No contrato em análise, a quitação plena e geral foi
dada pelos proprietários à KLABIN S/A no momento da celebração do contrato de compra e venda
(fls. 200), assegurando-lhes um valor fixo e eliminando qualquer risco ou possibilidade de ajuste
posterior com base no resultado da atividade. O negócio se encerrou, para o proprietário, com o
recebimento do preço, enquanto a Klabin assumiu a totalidade dos riscos e custos da produção
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.408 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720176/2017-42
6
(fls. 188-193). Portanto, a remuneração recebida é a contraprestação certa e prefixada pela cessão
do uso do imóvel, o que é a definição de arrendamento rural.
A desclassificação do negócio, nesse contexto, não constitui uma vedada
interpretação econômica do direito tributário para aumentar a carga fiscal, em violação ao art.
110 do CTN. Ao contrário, a Fiscalização e a DRJ aplicaram o disposto no art. 149 do CTN, que
permite a revisão do lançamento quando a prova dos autos revela que o negócio jurídico
formalmente celebrado é, na verdade, uma simulação que visa mascarar o fato gerador real. O
que foi desconsiderado não foi o negócio agrário em si, mas a sua denominação e estrutura formal
que visavam evitar a incidência tributária própria do arrendamento. Assim, o Acórdão recorrido
agiu com acerto ao desclassificar o contrato para arrendamento rural, mantendo a incidência do
IRPF sobre os rendimentos como aluguéis.
Em situação idêntica, com o mesmo objeto e a mesma matéria, o Acórdão no 2201-
012.589, da 1a Turma Ordinária, da 2° Câmara, da 2° Seção, no bojo do Processo no
12571.720074/2017-27, julgado em sessão de 23/01/2026, de forma unânime, negou provimento
ao Recurso Voluntário, reconhecendo que, ausente o efetivo compartilhamento de riscos, o
contrato denominado de parceria rural deve ser qualificado como arrendamento rural para fins de
tributação, conforme a seguinte ementa:
PARCERIA x ARRENDAMENTO RURAL. DISTINÇÃO. FORMA DE TRIBUTAÇÃO.
A diferença intrínseca entre os contratos de parceria rural e de arrendamento
rural é que os primeiros caracterizam-se pelo fato de o proprietário da terra
assumir os riscos inerentes à exploração da atividade e partilhar os frutos ou os
lucros na proporção que houver sido previamente estipulada, enquanto nos
segundos não há assunção dos riscos por parte do arrendador que recebe uma
retribuição fixa pelo arrendamento das terras. Quando em um contrato, ainda
que denominado de parceria rural, contiver a estipulação de que uma das partes
receberá quantia fixa, independente de produção, sem assunção de riscos, resta
caracterizado o arrendamento, devendo ser assim tributado.
Portanto, não assiste razão aos recorrentes.
2.2 DO TRATAMENTO TRIBUTÁRIO APLICÁVEL E DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Confirmada a natureza de arrendamento rural, os valores recebidos pelo
Contribuinte, JOSÉ ALVES, a título de cessão do imóvel rural à KLABIN S/A, pessoa jurídica, devem
ser classificados como aluguéis e, portanto, como Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa
Jurídica. O art. 21 da Lei no 4.506/64 é claro ao classificar como aluguéis os rendimentos de
qualquer espécie oriundos do arrendamento de terrenos.
O tratamento dispensado pelo Contribuinte, de declarar os valores como
adiantamentos por conta de venda de produtos agrícolas para entrega futura (fls. 207), sob o
regime de tributação da atividade rural, gerou duplo benefício indevido: i) o diferimento da
tributação para a data da colheita, que se daria anos depois, e ii) a redução significativa da base de
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.408 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720176/2017-42
7
cálculo, pois o IRPF sobre atividade rural pode ser apurado de forma presumida com base em
apenas 20% da receita bruta, em contraste com a tributação integral e progressiva aplicável aos
aluguéis. A incorreção na classificação do rendimento e o consequente tratamento fiscal indevido
caracterizam a omissão de rendimentos tributáveis pelo IRPF. O Acórdão recorrido, ao apurar e
tributar a renda na forma correta, agiu em estrita consonância com a lei fiscal.
2.3 DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
O Recorrente pleiteia o afastamento da multa de ofício qualificada em 150%,
alegando ausência de dolo e de comprovação de fraude ou conluio.
Especificamente em relação à multa qualificada aplicada (150%), cumpre fazer um
ajuste na decisão de primeira instância.
De fato, como cediço, tem-se que o percentual da multa qualificada foi reduzida ao
percentual de 100%, conforme estabelecido na nova redação do inciso VI, do § 1°, do artigo 44 da
Lei n° 9.430/1996, alterado pela Lei n° 14.689/2023.
Neste prisma, à luz do princípio da retroatividade benigna da lei tributária, previsto
no art 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, segundo o qual a lei se aplica a ato ou fato pretérito,
tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que
a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática, impõe-se o provimento do apelo recursal neste
particular, reduzindo a multa qualificada de 150% para 100%.

2.4 DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DA KLABIN S/A
O Contribuinte questiona a inclusão da KLABIN S/A no polo passivo como
responsável solidária. A solidariedade, no caso, foi imputada com fundamento no art. 124, inciso I
do CTN, que atinge as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal.
A participação da KLABIN S/A na simulação da parceria rural e na concomitante
celebração do contrato de compra e venda futura revela um interesse comum inegável. A pessoa
jurídica se beneficiou diretamente da menor onerosidade tributária da operação simulada, pois a
redução da carga fiscal do proprietário permitiu que a cessão do imóvel fosse obtida por um preço
global mais vantajoso, reduzindo seus custos operacionais. O ajuste doloso entre as partes, já
demonstrado para fins da multa qualificada, é a prova cabal do interesse comum na situação
simulada que resultou na omissão parcial do imposto.
Desta forma, a imputação da responsabilidade tributária solidária à KLABIN S/A
encontra amparo no art. 124, I, do CTN, devendo ser mantida a decisão da DRJ.
3.CONCLUSÃO
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.408 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720176/2017-42
8
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário para no
mérito dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, reduzindo a multa qualificada ao percentual
de 100%(cem por cento).

Assinado Digitalmente
Roberto Carvalho Veloso Filho

Fl. 367
DF CARF MF
Original